Tribunal: STF
Processo: RE 93764
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO.
- SE A ESPOSA E PARTE NA EXECUÇÃO, E, SE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO,
APENAS INVOCA VÍCIOS (USURA E COAÇÃO DE TERCEIRO) QUE ACARRETARIAM A
INVALIDADE DO TÍTULO DE DIVIDA EXECUTADO - O QUE DIZ RESPEITO AO
DIREITO QUE SE DISCUTE NA EXECUÇÃO, E NÃO A DIREITO OUTRO QUE NÃO
SEJA OBJETO DAQUELE PROCESSO -, NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE QUE POSSA
ELA, PERDIDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR,
VALER-SE DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA ATACAR O TÍTULO DA EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.